Tribunal: TJDFT
Processo: 0806039-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA DE FALECIDO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE SOBREPARTILHA. RECUSA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA INVENTARIANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de depósito dos valores remanescentes em conta de investimento do genitor falecido para conta da parte autora, sob pena de aplicação de multa.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço bancário e a legalidade de sua recusa em liberar a totalidade dos valores a apenas a uma herdeira. Argumenta que realizou a liberação dos valores individualmente para cada herdeiro, relacionados à quota parte. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. O fato relevante. A herdeira inventariante, autora da Ação de Obrigação de Fazer, pediu a liberação de R$ 5.855,02, saldo em conta de investimentos do falecido pai no Banco Bradesco. A partilha e a autorização para o saque desses valores já haviam sido formalizadas por meio de Escritura Pública de Sobrepartilha. A sentença de primeira instância acolheu o pedido, determinando ao banco que liberasse os valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida para esta Turma Recursal consiste na análise de falha na prestação do serviço bancário diante da recusa em liberar os valores conforme o estabelecido em título legítimo e público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. A Escritura Pública de Sobrepartilha autoriza claramente a autora, como herdeira e inventariante, a representar os demais herdeiros perante o Banco Bradesco (ID 72337620 - Pág. 16, item 9.3 e Pág. 19, Cláusula Especial). A autorização inclui a realização de diversas operações financeiras na conta do genitor falecido, como saques, transferências e Pix. Conforme o art. 610, § 1o, do Código de Processo Civil e a Resolução no 35/2007 do CNJ, essa escritura é um documento válido para movimentar e levantar valores em contas bancárias.
8. Constata-se que, embora a parte recorrente alegue a transferência dos valores aos respectivos herdeiros, os autos carecem de prova inequívoca de tal repasse. Os demonstrativos anexados à peça recursal não demonstram a concretização das transferências. A única evidência documental que permite análise comprova apenas o repasse da quantia de R$ 774,50 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) para a conta da parte autora, valor este correspondente apenas à sua quota-parte, mas não a totalidade do saldo remanescente na conta do falecido, razão pela qual configurada a falha na prestação do serviço bancário.
9. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de liberar o valor remanescente na conta de titularidade do falecido em favor da parte autora, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A sumula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2 e 3; CPC, Art. 610, § 1o.